Tribunal: TJSP
Processo: 1001085-81.2023.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO. PURGAÇÃO DA MORA DENTRO DO PRAZO LEGAL. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. NECESSIDADE, NOS TERMOS DA SÚMULA 410 DO C. STJ. AUSENTE A INTIMAÇÃO PESSOAL NO CASO CONCRETO. COBRANÇA

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO. PURGAÇÃO DA MORA DENTRO DO PRAZO LEGAL. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. NECESSIDADE, NOS TERMOS DA SÚMULA 410 DO C. STJ. AUSENTE A INTIMAÇÃO PESSOAL NO CASO CONCRETO. COBRANÇA DA MULTA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Recurso parcialmente provido.